Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724052-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - EPP APELADO: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA – EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou o pedido do exequente, ora apelante, reconheceu o pagamento integral do valor acordado e, via de consequência, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil (ID 35527246). Em suas razões, a apelante sustenta a aplicabilidade da cláusula penal estipulada no acordo firmado entre as partes, diante do atraso no pagamento da terceira e última parcela (ID 35527251). Requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução com relação ao saldo remanescente, nos termos aduzidos em sua peça recursal, em observância ao princípio da autonomia da vontade e em decorrência do flagrante transcurso do prazo acordado para pagamento do débito. Preparo recolhido (ID 35527252/35527253). Contrarrazões apresentadas (ID 35527258). Inicialmente, não há a necessidade de intimação da apelante para se manifestar sobre os documentos juntados pela apelada em contrarrazões, porque já anexados ao processo anteriormente, oportunidade na qual o juízo de primeiro grau deu vista à parte contrária para manifestação (ID 35527245). Ao compulsar os autos, depreende-se que as partes entabularam acordo para quitar a dívida. A exequente, ora apelante, concedeu desconto no valor total da dívida que passou de R$ 112.965,28 (cento e doze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para R$ 84.999,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), a ser pago em 3 (três) parcelas de R$ 28.333,00 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e três reais). A primeira foi paga antes mesmo da assinatura do acordo e as outras duas tinham data de vencimento para 14/7/2021 e 14/8/2021. As partes ainda acordaram cláusula penal para a eventualidade de atraso no pagamento: o vencimento antecipado do valor original da dívida (R$ 112.965,28) e o acréscimo de multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor remanescente (após abatidos eventuais parcelas pagas antes de consumado o inadimplemento). O pagamento da terceira e última parcela se deu no dia 18/8/2021. O dia 14/8/2021 (data designada para o pagamento) foi sábado, o que prorrogou o vencimento para o primeiro dia útil subsequente, 16/8/2021. Desse modo, tem-se um atraso de 2 (dois) dias. Não se descuida de que as partes firmaram o acordo no âmbito da autonomia da vontade e que suas cláusulas não apresentam qualquer ilegalidade. Todavia, a aplicação da cláusula penal nos termos em que redigida revela-se despida de qualquer razoabilidade, haja vista “que a data para o pagamento da última parcela foi um sábado, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, isto é, 16/08/2021. O depósito, todavia, foi realizado 2 (dois) dias depois de expirado o prazo ajustado”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Ante o exposto, faculto às partes, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem proposta de acordo para dirimirem essa questão de forma breve, célere e razoável. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator